Tribunal: CARF
Processo: 10665.904439/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.904439/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.174 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA PARAENSE DE EMPREENDIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DILIGÊNCIA FISCAL. CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
Tendo sido determinada a realização de diligência para verificar a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado e intimado o Recorrente a apresentar
documentação comprobatória, faz-se necessário o seu atendimento. Sem a
apresentação dos documentos solicitados, o pedido deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
A contribuinte acima qualificada apresentou, em 12/09/2006, DCOMP no
17173.64278.120906.1.7.04-1082, para utilização de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, realizado a título de PIS do período de apuração de julho de 2003
(fls. 6/11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.904439/2009-90
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.174 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.904439/2009-90

Conforme Despacho Decisório de fls. 4, a compensação não foi homologada pela
autoridade jurisdicionante, sob o fundamento de utilização integral do pagamento para
quitação de débitos da contribuinte, pelo que não restaria crédito disponível para
compensação dos débitos informados na DCOMP.
Cientificada da decisão em 01/06/2009 (fls. 34), a contribuinte manifestou, em
29/06/2009, a fls. 2/3, sua inconformidade, alegando que:
A Requerente, como contribuinte para o PIS/PASEP, com base em seu faturamento
bruto, fez opção pelo Sistema Não Cumulativo, previsto na Lei 10.637, de 30.12.02. A
contribuição devida no mês de fevereiro de 2003, apurada na forma do art. 1o da Lei
10.637, já mencionada, foi recolhida sem a dedução do crédito resultante da
aplicação do previsto no art. 3o da mesma Lei. Disto resultou recolhimento a maior,
passível de recuperação (...):

Como já são decorridos mais 5 (cinco) anos da ocorrência deste fato, tentamos a
retificação das DCTFs e dos DACON para que passassem a espelhar a realidade dos
créditos a nosso favor de modo a dar lastro ao PER-DCOMP, mas não conseguimos.
Instruem a manifestação de inconformidade, entre outros documentos, DCTF (fls.
12/23) e Dacon (fls. 24/33).
A 4a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/10/2012, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 02-
41.043, às fls. 36/38, com a seguinte Ementa:
Ausência de provas da existência do crédito.
Na ausência de outras provas, o Dacon não pode ser considerado instrumento hábil
para conferir certeza ao crédito indicado na declaração de compensação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/11/2012
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 40), apresentou Recurso Voluntário em
11/12/2012, às fls. 41/42, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
A Turma 3401 deste CARF, em sessão realizada em 21/06/2018, resolveu, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência (Resolução no 3401-001.397, às
fls. 54/58), verbis:

A diligência solicitada foi realizada pela Unidade Preparadora (DRF – Belo
Horizonte), com ciência do contribuinte sobre o resultado deste procedimento em 20/01/2020
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.174 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.904439/2009-90

(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 164). Tendo em vista que o contribuinte não
apresentou manifestação sobre a Informação no 6/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ,
elaborada pela Autoridade Fazendária, o processo foi devolvido em 05/03/2020 a este Conselho
por meio do Despacho de Encaminhamento à fl. 165.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Em atendimento ao quanto solicitado por este Conselho na Resolução no 3401-
001.397,
a
Unidade
Preparadora
elaborou
a
Informação
no
6/2020-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, nos seguintes termos:
1. O presente processo cuida da declaração de compensação (Dcomp) no
17173.64278.120906.1.7.04-1082, em que o sujeito passivo aproveita crédito no
valor de R$ 268,36 (cento e noventa reais e vinte e cinco centavos), decorrente de
pagamento indevido ou a maior a título de PIS/Pasep.
2. O contribuinte alega equívoco no preenchimento do débito de PIS/Pasep declarado
em DCTF no mês de julho de 2003 (R$ 795,47). Argumenta que apurou no mês um
débito de R$ 547,97, porém tem direito ao desconto de créditos de R$ 551,44, com base
na Lei 10.637/2002.
(...)
4. Mediante Resolução no 3401-001.397 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária, fls. 54 a 58, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o julgamento do
processo em diligência, “para que a unidade de origem aprecie a DCTF retificadora
com relação ao crédito pleiteado, juntamente com as provas disponibilizadas pela
recorrente ou requerendo outras que entender pertinentes, e verifique a certeza e
liquidez do crédito.”
5. O contribuinte foi, então, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 102/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, fls. 65/66, intimado a apresentar:
a) documentação comprobatória (notas fiscais, faturas comerciais, comprovantes de
pagamento, recibos, contratos, etc.) dos lançamentos contábeis das despesas que deram
origem ao crédito da contribuição para o PIS/PASEP, referente a julho de 2003,
informados no Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-41.043 – 4a Turma
da DRJ/BHE, de 22 de outubro de 2012, quais sejam:
- lançamentos relativos aos custos vinculados ao imóvel adquirido para revenda, o valor
total de R$ 31.766,82, páginas 66, 73, e 77 do Livro Diário;
- lançamento relativo à energia elétrica consumida em seu estabelecimento, no valor de
R$ 59,16, páginas 69 e 73 do Livro Diário;
- lançamento relativo ao aluguel do prédio, pago a pessoa jurídica, utilizado nas
atividades da empresa, no valor de R$ 339,75, página 70 do Livro Diário; e
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.174 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.904439/2009-90

- lançamento relativo a encargos de depreciação, no valor total de R$ 1.255,10, páginas
54 do Livro Diário.
b) cópias do Livro Diário com informações relativas à apuração do débito de PIS do
mês julho/2003, uma vez que as cópias juntadas às fls. 43 a 50 deste processo
encontram-se inelegíveis.
6. Em atendimento à intimação, o interessado limitou-se a juntar cópias de páginas do
Livro Diário, que não dizem respeito ao mês de julho de 2003, fls. 69 a 75.
7. Dessa forma, para atender à solicitação do CARF serão elencadas, a seguir, as
informações prestadas pelo sujeito passivo em declarações (DCTF, DACON, DIPJ,
DCOMP), bem como aquelas que foram possível colher das cópias do Livro Diário do
mês julho/2003.
7.1 - INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DECLARAÇÕES:
a)
Em
23/08/2004,
o
contribuinte
entregou
DCTF
Retificadora
no
0000.100.2004.61831334, declarando débito de PIS/Pasep do mês julho/2003, sob o
código de receita 8109, no valor R$795,47. A DCTF encontra-se na situação Liberada.
(...)
b) Não foi apresentada DCTF em que não se informou valor de débito para o mês
julho/2003. O próprio contribuinte afirma que, em razão do transcurso do prazo de 5
anos, não foi possível entregar DCTF retificadora alterando o débito inicialmente
declarado, fls. 02.
(...)
8. Registre-se que a Dcomp em análise, no 17173.64278.120906.1.7.04-1082,
transmitida em 12/09/2006, é retificadora da Dcomp n £' 13118.46682.150704.1.3.04-
6082, transmitida em 15/07/2004.
9. Considerando que, para o caso em questão, o que se tem a informar e esclarecer com
base nos documentos que instruem o processo encontra-se acima registrado, dê ciência
ao contribuinte desta Informação para que se manifeste, se considerar necessário, no
prazo de 30 (trinta) dias e, após, encaminhe o processo ao CARF, para prosseguimento.
Como se verifica no item 5 da Informação Fiscal, o Recorrente, apesar de
intimado, não apresentou a documentação comprobatória solicitada pela Auditora-Fiscal,
limitando-se juntar cópias de páginas do Livro Diário de período diverso daquele fiscalizado, o
que já havia sido considerado insuficiente pelo Colegiado.
Com efeito, apesar de afirmar que registrou no Livro Diário custos vinculados a
imóvel adquirido para revenda, energia elétrica, aluguel de prédio e encargos de depreciação,
não apresentou provas de que tais custos realmente existiram, muito menos de que possam ser
considerados como insumos de sua atividade de prestação de serviços, aptos a gerar créditos das
contribuições. Nesse contexto, não há como ser considerada superada a carência probatória já
identificada no acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.174 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.904439/2009-90

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital